Tribunal: TJES
Processo: 0023511-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023511-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO FRANSCOVIAKI BISNETO

APELADO: SALVINO BARBOSA MEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REVISÃO DE KIT GÁS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O apelante interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de resolução de contrato de compra e venda, determinando o restabelecimento do bem no patrimônio do autor e a devolução do valor recebido, deduzidos valores devidos a título de seguro obrigatório, IPVA e licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se o apelante faz jus ao pagamento relativo à revisão periódica do "Kit Gás" instalado no veículo objeto da lide; e (ii) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. O apelante não comprovou as alegações relativas ao "Kit Gás", não demonstrando a obrigatoriedade e periodicidade da revisão nem o prejuízo sofrido.
4. Quanto aos danos morais, não foram configurados, uma vez que se trata de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual. O entendimento do STJ é de que aborrecimentos comuns do dia a dia não geram direito a indenização por danos morais (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

6. Majoração da verba honorária sucumbencial em 1%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023511-92.2019.8.08.0024.

APELANTE: FRANCISCO FRANSCOVIAKI BISNETO.

APELADO: SALVINO BARBOSA MEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

FRANCISCO FRANSCOVIAKI BISNETO
inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
id 9423247,
proferida
pelo ilustre Juiz de
Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação proposta por ele contra
SALVINO BARBOSA MEIRA
,
que julgou “parcialmente procedentes os pedidos autorais para resolver o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com o restabelecimento do bem no patrimônio da parte autora. Por força da resolução do contrato, determino ao autor a devolução da importância recebida, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), deduzida a quantia de R$ 863,26 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), devida pelo réu a título de seguro obrigatório, IPVA e licenciamento”.

Nas razões do recurso (id 9423249
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “existe pedido destinando ao pagamento do valor relativo à revisão periódica exigida pelo DETRAN relativo ao KIT GÁS instalado no veículo objeto da lide”,
o qual deve ser acolhido; e 2) os danos morais estão configurados.

Requereu “que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, e que, consequentemente, seja REFORMADA A SENTENÇA ATACADA, nos pontos aqui destacados”.

O recurso não deve ser provido.

Nos termos do art. 373, inc. I do CPC “O ônus da prova incumbe... ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. No caso, o apelante não logrou comprovar suas alegações relativas ao “Kit Gás”.

Por sinal, na respeitável sentença recorrida foi esclarecido que “o autor não se desincumbiu a contento do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) no que concerne à pretensa indenização pela revisão periódica do compartimento de gás e pelos danos decorrentes de colisão ocorrida enquanto o bem encontrava-se em posse do demandado. Isso porque, quanto à revisão, em que pese tenha colacionado orçamentos referentes ao serviço (fls. 24/25), o autor não demonstrou a obrigatoriedade e a periodicidade em que deveria realizá-lo, deixando de trazer a necessária comprovação do respectivo prejuízo, de modo a possibilitar a verificação fático-probatória do dano que sofreu”.

O dano imaterial também não restou comprovado tendo em vista que, no caso, ocorreu mera desinteligência contratual, havendo mero dissabor em razão do descumprimento das obrigações pactuadas.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.